Tribunal: CARF
Processo: 10120.726099/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726099/2014-74
ACÓRDÃO
2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 28/02/2012
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA.
Enunciado Súmula CARF No206
NULIDADE. NÃO INTIMAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO ANTES DO
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa se instaura com a apresentação da impugnação, ocasião em
que é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, não havendo
que se falar em cerceamento de defesa durante a fase inquisitória,
fiscalização. Enunciado Súmula CARF no 162.
MULTA ISOLADA 150%. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
Enunciado Súmula CARF No 2.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. OBRIGATORIEDADE.
Não constando dos autos o necessário termo de sujeição passiva solidária,
não há que se cogitar em atribuição de sujeição passiva tributária dos
responsáveis arrolados.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DA
CONDUTA.
OBRIGATORIEDADE.
A imputação de responsabilidade solidária a terceiro pressupõe a descrição
e a comprovação das condutas hipoteticamente previstas em lei aptas à
transferência de responsabilidade tributária.

ACÓRDÃO
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário do devedor principal, exceto quanto à matéria incluída em
parcelamento, em que houve renúncia às instâncias administrativas. Na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento aos recursos dos responsáveis tributários
para excluir do polo passivo Max Mauri Lopes e Nelson Wilians Fratoni Rodrigues. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Yendis Rodrigues Costa.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-63.415 - 6a
Turma da DRJ/BHE de 22 de janeiro de 2015 que, por unanimidade, considerou improcedentes as
impugnações apresentadas.
Relatório Fiscal (fls 17/yy)
Em 31/07/2014 foram lavrados autos de infração, em decorrência de ação fiscal
para apuração de compensações indevidas realizadas pelo RECORRENTE e seus responsáveis
solidários no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2012. A fiscalização CONSTATOU
irregularidades na compensação de contribuições previdenciárias por meio da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A análise detalhada dos documentos revelou que as compensações tributárias
foram efetuadas sem respaldo judicial definitivo, contrariando expressamente o disposto no art.
170-A do Código Tributário Nacional (CTN). O escritório de advocacia Nelson Wilians e Advogados
Associados, representado pelo advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, prestou assessoria ao
IOG na formulação das compensações, mesmo ciente da ausência de trânsito em julgado da ação
judicial no 2008.35.00.025758-0, que tramitava na Justiça Federal de Goiás. A decisão judicial,
proferida em 27 de julho de 2010 pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, determinava que
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
3
qualquer compensação só poderia ser realizada após o trânsito em julgado, o que não ocorreu até
a conclusão da fiscalização.
Mesmo diante dessas restrições, o IOG procedeu à compensação indevida de
valores entre julho de 2010 e fevereiro de 2012, somando R$ 1.388.853,66, equivalente a 20,8%
das remunerações totais da empresa no período. O contrato firmado entre o IOG e o escritório de
advocacia previa honorários advocatícios proporcionais aos valores compensados, sendo
identificados pagamentos ao advogado no montante de R$ 110.955,99, realizados entre agosto de
2010 e agosto de 2012, o que demonstra um vínculo direto entre as compensações indevidas e o
pagamento dos serviços advocatícios.
A fiscalização evidenciou que as compensações em GFIP não guardavam
correspondência com os valores efetivamente discutidos na ação judicial. Foram compensados
montantes superiores aos tributos sobre 1/3 de férias e os 15 primeiros dias de afastamento por
doença ou acidente, sendo incluídas contribuições não abarcadas pela ação judicial, como salário-
maternidade e contribuições para terceiros, em clara afronta às normas tributárias vigentes.
Diante dessas constatações, foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
 Auto de Infração no 51.062.412-0, no valor de R$ 2.069.373,30,
correspondente à glosa das compensações indevidas, acrescido de juros e
multa de mora, conforme o art. 89, §9o, da Lei no 8.212/91.
 Auto de Infração no 51.062.413-8, no valor de R$ 2.083.280,55, referente à
aplicação de multa isolada de 150% sobre as compensações indevidas,
conforme art. 89, §10o, da Lei no 8.212/91 e art. 44 da Lei no 9.430/96.
As provas colhidas na ação fiscal incluem listagens das GFIPs declaradas pelo IOG,
petições judiciais, contratos advocatícios, documentos contábeis que evidenciam os pagamentos
aos advogados e relatórios processuais elaborados pelo escritório Nelson Wilians e Advogados
Associados. Todos esses elementos comprovam que as compensações foram realizadas de
maneira irregular e em total desacordo com as decisões judiciais.
Adicionalmente, foi constatado que os responsáveis diretos pela administração
financeira do IOG e pelo assessoramento jurídico das compensações indevidas se tornaram
solidariamente responsáveis pelos débitos lançados, nos termos dos artigos 124 e 135 do CTN.
Assim, foram identificados como responsáveis solidários:
 Max Maury Lopes, sócio-administrador financeiro do IOG no período das
compensações indevidas.
 Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, advogado responsável pelas orientações
jurídicas que ensejaram as compensações irregulares.
Como consequência dos fatos apurados, além da exigência dos débitos tributários,
a fiscalização encaminhou o relatório para as autoridades competentes para avaliação da possível
prática do crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 297, §3o, inciso III, do
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
4
Código Penal, uma vez que a inserção de créditos inexistentes nas GFIP pode configurar conduta
ilícita penalmente punível.
Por fim, o contribuinte procedeu à retificação das GFIP, excluindo as compensações
indevidas, o que, embora demonstre reconhecimento das irregularidades, não afasta a obrigação
de quitação dos débitos nem isenta os responsáveis das penalidades aplicáveis.
Impugnações (fls 964/1030)
Inconformado o Sujeito Passivo e os responsáveis solidários apresentaram
impugnações em 09/2014, sendo uma delas protocolada pelo Sr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
e outra, em conjunto, pelo Instituto Ortopédico de Goiânia Ltda. e pelo Sr. Max Maury Lopes. Em
ambas as defesas, os impugnantes sustentaram a nulidade dos autos de infração, apontaram
equívocos na fundamentação da fiscalização e pleitearam a improcedência das exigências
tributárias lançadas.
No que toca à impugnação do Sr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, sustenta-se,
preliminarmente, a nulidade dos autos de infração por ausência de disposição legal específica
quanto à sua responsabilidade solidária. Argumenta que os dispositivos legais indicados no
Relatório de Fundamentos Legais do Débito (FLD) referem-se à responsabilidade decorrente de
grupo econômico, situação que não se aplica ao caso concreto. Assim, a ausência de previsão
normativa expressa que o vincule à obrigação tributária levaria à nulidade dos autos, nos termos
do artigo 39, inciso IV, do Decreto no 7.574/2011 e do artigo 10, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972.
Defende, ainda, a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, sob a
alegação de que não foi intimado para apresentar documentos e esclarecimentos antes de ser
incluído como devedor solidário, afrontando o artigo 34, caput, do Decreto no 7.574/2011. Aduz
que essa omissão comprometeu o devido processo legal, deixando-o à mercê da versão unilateral
da fiscalização.
Outro ponto crucial da impugnação recai sobre a imprecisão dos dispositivos legais
invocados para justificar a sua inclusão como responsável tributário. Afirma que o Relatório Fiscal
faz menção genérica aos artigos 124, 135 a 137 do Código Tributário Nacional (CTN) e ao artigo 32
do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994), sem indicar de forma clara a conduta que teria ensejado a
sua responsabilização. Alega que a falta de individualização das condutas viola os princípios do
devido processo legal, ampla defesa e contraditório, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal.
Com relação à alegada responsabilidade solidária, o impugnante contesta a sua
inclusão na autuação, uma vez que sua atuação restringiu-se à prestação de serviços advocatícios,
sem qualquer ingerência na gestão da empresa ou nos atos que resultaram na compensação
tributária questionada. Destaca que a mera celebração de um contrato de honorários advocatícios
entre seu escritório e o Instituto Ortopédico não configura grupo econômico, nem tampouco o
torna responsável pelos atos praticados pela administração da empresa.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
5
Rechaça, também, a aplicabilidade do artigo 124 do CTN, afirmando que não possui
qualquer relação ou interesse comum com o fato gerador da obrigação principal. Além disso,
invoca o artigo 32 da Lei no 8.212/1991, que atribui às empresas a responsabilidade pelo
cumprimento de obrigações acessórias, afastando qualquer imputação de responsabilidade ao
impugnante. Nesse contexto, ressalta que o preenchimento das GFIPs e a decisão de realizar as
compensações partiram exclusivamente da diretoria do Instituto Ortopédico.
Afirma, ainda, que jamais omitiu informações relevantes ao seu cliente, tendo,
inclusive, alertado sobre os riscos de eventual glosa das compensações. Sustenta que todas as
medidas adotadas foram pautadas na boa-fé, com total transparência perante a fiscalização e o
Poder Judiciário, afastando qualquer imputação de dolo ou má-fé.
No mérito, contestaram a aplicação da multa isolada de 150%, alegando a
inexistência de indícios de falsidade nas compensações realizadas. Argumenta que a sentença
judicial proferida no processo no 2008.35.00.025758-0 não condicionou expressamente a
compensação ao trânsito em julgado, e que, portanto, não houve fraude ou má-fé na conduta do
sujeito passivo. Acrescentou que a referida multa é confiscatória e desproporcional, violando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Além disso, sustentaram que a compensação realizada pelo Instituto Ortopédico
encontra respaldo na jurisprudência, especialmente no entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.230.957 – RS, que afastou a incidência de contribuição
previdenciária sobre os primeiros 15 dias de afastamento por doença, 1/3 de férias e aviso prévio
indenizado. Alegaram, ainda, que a compensação operou-se dentro do regime de lançamento por
homologação, nos termos do artigo 66 da Lei no 8.383/1991, e não no regime do artigo 170-A do
CTN, afastando a necessidade de trânsito em julgado para sua efetivação.
Requereram, assim, a improcedência dos autos de infração, seja pela inexistência
de responsabilidade solidária, seja pela ausência de fundamentos jurídicos aptos a sustentar a
exigência fiscal. Alternativamente, pleitearam a suspensão do crédito tributário nos termos do
artigo 151, inciso III, do CTN, além de solicitar intimação para sustentação oral no julgamento do
caso.
Por sua vez, na impugnação apresentada pelo Instituto Ortopédico e pelo Sr. Max
Maury Lopes, as alegações concentram-se no Auto de Infração no 51.062.413-8, que trata da
aplicação da multa isolada de 150%.
Defenderam, primeiramente, que não houve fraude ou sonegação, mas apenas a
realização de compensações com créditos tributários discutidos judicialmente. Argumentam que a
irregularidade apontada não se enquadra nas hipóteses de fraude previstas na Lei no 4.502/1964 e
que não há nos autos qualquer demonstração de dolo específico por parte dos impugnantes.
Contestaram, também, a cumulação da multa isolada com a multa de ofício,
afirmando que ambas decorrem do mesmo fato gerador, configurando dupla penalização vedada
pela legislação tributária e pela jurisprudência administrativa e judicial. Além disso, sustentaram
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
6
que a multa isolada tem caráter confiscatório, uma vez que seu percentual excede 100% do valor
do tributo, contrariando precedentes do Supremo Tribunal Federal.
No tocante à responsabilidade do Sr. Max Maury Lopes, argumentaram que sua
condição de sócio-administrador não é suficiente para a sua responsabilização tributária, sendo
necessária a demonstração de que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, nos
termos do artigo 135 do CTN. Alegam que não há prova nos autos de que tenha praticado
qualquer ato ilícito, razão pela qual pleiteiam sua exclusão do polo passivo da autuação.
Diante de todos esses argumentos, requereram a improcedência do auto de
infração ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.
Acórdão 1a Instância (fls.1066/1085)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 28/02/2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NORMA APLICÁVEL. PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. GFIPS RETIFICADAS. PERDA DO OBJETO
ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA. FALSIDADE DE DECLARAÇÕES EM GFIPS.
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA E MULTA ISOLADA. SÓCIO
-
RESPONSABILIDADE.
Existindo elementos e fundamentos legais a permitir a defesa do sujeito do
passivo, não se fala em cerceamento.
Há correta aplicação das normas quando os fatos estão a elas condizentes.
O procedimento de fiscalização é feito no sujeito passivo da ocorrência dos fatos
geradores, e, não, necessariamente, nos solidários.
Ações judiciais não obstam o procedimento fiscal, salvo se a decisão, no caso em
concreto, o obstar.
GFIPs retificadas após o início do procedimento não produzem efeitos.
Perde o objeto a matéria que já está sendo discutida judicialmente.
Ao julgador administrativo não é dado fazer juízo de valor quanto à multa
aplicada.
Caracteriza falsidade de declarações em GFIPs inserir valores incertos -
inexistentes.
As multas por compensação indevida e isoladas são distintas, não havendo, pois,
cobrança em duplicidade.
O sócio que assumi risco ao fazer inserir em GFIP compensações incertas, em
desconformidade com a lei, pode ser chamado ao polo da obrigação.
Impugnação Improcedente
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
7
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1115/1165 e 1170/1180)
Irresignado o RESPONSÁVEL solidário Nelson Willians Fratoni Rodrigues interpôs
Recurso Voluntário em 02/03/2015, no qual questiona a legalidade da autuação fiscal, enfatizando
a inexistência de fundamento jurídico para a imputação da responsabilidade solidária ao
recorrente. Argumenta-se que os autos de infração são nulos, pois não identificam de maneira
clara a base legal que justificaria a responsabilização. O recorrente sustenta que os dispositivos
mencionados pela fiscalização, como os artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN),
não se aplicam à sua situação, visto que sua atuação se restringiu ao exercício da advocacia, sem
participação ativa na gestão ou nas decisões tributárias da empresa autuada.
Além disso, é alegado cerceamento de defesa, pois o recorrente não foi intimado
previamente para apresentar informações e documentos antes de ser incluído como responsável
solidário, violando o artigo 34 do Decreto no 7.574/2011. Também se questiona a aplicação da
multa isolada de 150%, sob o argumento de que não há indícios de falsidade ou má-fé na conduta
adotada. Segundo o recorrente, a compensação tributária realizada estava amparada por decisões
judiciais e pela interpretação da legislação vigente, não podendo ser considerada fraudulenta.
Diante dos argumentos apresentados, o RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO requer a
anulação dos autos de infração por ausência de fundamentação jurídica adequada e violação dos
princípios do devido processo legal e ampla defesa. Subsidiariamente, solicita a revisão da multa
aplicada e sua consequente redução ou afastamento.
Isso também foi feito pelo RECORRENTE e o RESPONSÁVEL solidário Max Mauri
Lopes, em 10/03/2015, que interpuseram RECURSO VOLUNTÁRIO conjuntamente, contestando a
autuação fiscal com base na alegação de que a fiscalização não demonstrou de forma clara os
fundamentos jurídicos que justificariam sua responsabilização tributária. Argumenta-se que os
dispositivos legais mencionados no auto de infração são genéricos e não individualizam a conduta
supostamente irregular, tornando nula a exigência fiscal.
A defesa aponta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o
recorrente não teve oportunidade de apresentar documentos ou esclarecimentos antes da
lavratura do auto de infração. Sustenta-se que a inclusão do recorrente como responsável
solidário ocorreu de forma arbitrária, com base em presunções infundadas, e sem a comprovação
de qualquer ato doloso ou fraudulento.
Além disso, o recurso questiona a aplicação da multa isolada de 150%, sob a
justificativa de que inexiste falsidade ou dolo na compensação tributária realizada pelo sujeito
passivo. Afirma-se que a compensação foi efetuada com base em interpretação legítima da
legislação e de decisões judiciais aplicáveis, sendo desarrazoada a imputação de penalidade tão
severa.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
8
Diante dos argumentos apresentados, o recorrente requer a anulação do auto de
infração por ausência de fundamentação jurídica específica e violação dos princípios do devido
processo legal e ampla defesa. Em caráter subsidiário, pleiteia a revisão da multa aplicada, com a
redução ou afastamento da penalidade e a exclusão do segundo responsável solidário.
Mandado de Segurança (fls.1203/1232)
Em 28/05/2025, foram juntados ao processo em tela aos autos petição e sentença
do MANDADO DE SEGURANÇA n.o 5019865-63.2022.4.03.6100 / 5a Vara Cível Federal de São
Paulo, impetrado pelo recorrente, sujeito passivo solidário, NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES, para suspender a exigibilidade do DEBCAD n.o 51.062.412-0.
Na peça inicial foi pedido MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, em face do Senhor
DELEGADO DA SECERTARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO, na qual
alega que ao IMPETRANTE foi imputada a dita responsabilidade, apenas e simplesmente, por ter
prestado serviços jurídicos à contribuinte principal, não possuindo, portanto, qualquer outra
relação com a empresa (Instituto Ortopédico de Goiânia), muito menos com o respectivo sócio
administrador financeiro desta (Max Maury Lopes) e que O contribuinte principal, Instituto
Ortopédico de Goiânia, e o solidário, Max Maury Lopes, apresentaram impugnação contra os
termos do DEBCAD 51.062.413-8 (multa isolada de 150%), tendo eles optado por incluir em
parcelamento o débito relativo ao DEBCAD 51.082.412-0 (glosa por compensação indevida) (fls.
1020/1030 do PAF no 10120-726.099/2014-74).
Contudo o impetrante impugnou ambos DEBCADs (fls. 964/1030 do PAF no 10120-
726.099/2014-74), e, ato contínuo, diante da decisão da DRJ que rejeitou as impugnações, o
IMPETRANTE interpôs RECURSO VOLUNTÁRIO contra ambos os DEBCADs. Porém, em razão do
parcelamento do DEBCAD 51.082.412-0 pelo contribuinte principal e o seu sócio administrador,
que posteriormente foi inadimplido, tais débitos tornaram-se incontroversos em relação a estes, o
que obstou a emissão de CPEN em relação a todos os RESPONSÁVEIS, inclusive ao impetrante, que
ainda aguarda julgamento do RECURSO VOLUNTÁRIO, razão pela qual recorreu ao PODER
JUDICIÁRIO para obtenção da respectiva certidão.
A União requereu o seu ingresso na lide, e a liminar foi deferida e, posteriormente
foi confirmada em sentença publicada em 06/10/2022, reconheceu que, como o RECURSO
ADMINISTRATIVO ainda não foi apreciado pela autoridade administrativa, faz-se presente a causa
de suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, concedendo a segurança ao
IMPETRANTE.
Houve REMESSA NECESSÁRIA ao TRF3, que manteve a decisão do juízo “a quo”.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
9
VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Contudo, em virtude do parcelamento aderido pelo sujeito passivo principal e seu
sócio administrador, o que implica em renúncia ao RECURSO INTERPOSTO em relação às glosas,
conheço apenas do RECURSO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, em relação a ambos os DEBCADs e
do RECURSO do RECORRENTE PRINCIPAL em relação ao DEBCAD 51.062.413-8 (multa isolada de
150%).
Tal entendimento se alinha aos precedentes do CARF:
Numero do processo: 15954.000563/2007-81
Data da sessão: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Dec 09 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/1998 a 31/12/1998 PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. RESCISÃO.
RECURSO DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir
permanece para o responsável solidário que não realizou a adesão ao
parcelamento. O crédito tributário somente extingue-se ao final do parcelamento,
conservando até lá o interesse na discussão tanto do mérito quanto da
responsabilidade solidária. (...)
Numero da decisão: 2402-009.144
Preliminar
Em sede de preliminar o RECORRENTE alega ausência de fundamentação jurídica
específica nos autos de infração questionados e violação dos princípios do devido processo legal e
ampla defesa, além do cerceamento de defesa do responsável solidário, Nelson Willians Fratoni
Rodrigues, por não ter sido intimado previamente para apresentar informações e documentos
antes de ser incluído como responsável solidário.
Em relação à necessidade de intimação prévia dos responsáveis solidários, ainda na
fase da fiscalização, deve-se atentar ao fato de que a constituição do crédito não depende
obrigatoriamente da intimação de todos os coobrigados, haja vista a prerrogativa do fisco em
efetuar o lançamento de qualquer um dos coobrigados ou de todos eles.
O argumento de cerceamento de defesa, baseado na ausência de intimação prévia
para apresentação de documentos e informações, é refutado com fundamento no artigo 34 do
Decreto no 7.574/2011, que determina que a fiscalização se realiza junto ao sujeito passivo
principal e que a identificação de responsáveis solidários decorre da reunião de provas durante a
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
10
auditoria fiscal. A impugnação já lhe oportunizou a defesa, afastando qualquer violação ao devido
processo legal, ampla defesa e contraditório.
Acrescenta-se, como bem assentado na jurisprudência pátria que, o cerceamento
do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de
direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. A
demonstração de tal prejuízo cabe ao contribuinte que têm o ônus de prová-la, o que não foi feito.
Ademais, o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese aventada, importante ainda destacar
que a fase litigiosa se instaura com a apresentação da impugnação, ocasião em que é assegurado
o direito ao contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
durante a fase inquisitória, fiscalização.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Quanto à alegação de citação genérica e indistinta de dispositivos legais, o Acórdão
recorrido esclarece que as normas foram expressamente indicadas e impugnadas pelo recorrente
no tópico referente à sua responsabilidade solidária, demonstrando que houve plena possibilidade
de questionamento dos fundamentos jurídicos utilizados pela fiscalização. Assim, a dificuldade de
defesa alegada não se sustenta, uma vez que o próprio impugnante exerceu seu direito ao
contraditório sobre os dispositivos mencionados.
A tese de obscuridade na definição da responsabilidade atribuída aos responsáveis
também não merece guarita, pois, como bem pontuado pela DRJ, o artigo 124 do CTN trata da
responsabilidade solidária de forma ampla, enquanto o artigo 135 disciplina a responsabilização
de pessoas físicas por atos dolosos. A fiscalização combinou tais normas para definir as
responsabilidades solidárias, sendo que, no caso do Sr Nelson Willians, esta encontra-se vinculada
à sua conduta ativa na orientação e indução do RECORRENTE principal à realização de
compensações indevidas, mesmo ciente da inexistência de base legal ou judicial para tanto.
A individualização da conduta do RESPONSÁVEL também é ressaltada. O Acórdão
enfatiza que ele não foi responsabilizado apenas por sua atuação como advogado, mas sim porque
instruiu e orientou a realização das compensações tributárias sem respaldo legal. Além disso, há
comprovação de que ele tinha plena ciência da vedação imposta pelo artigo 170-A do CTN e, ainda
assim, manteve-se omisso quanto à adoção de medidas corretivas, configurando sua participação
na irregularidade fiscal.
A alegação de que a fiscalização utilizou indevidamente a tese de responsabilidade
solidária baseada em grupo econômico também não se sustenta, pois, no caso do Sr Nelson
Willians, a fundamentação da responsabilidade decorre da combinação do artigo 124, inciso II, do
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
11
CTN com o artigo 32 do Estatuto da Advocacia (EOAB). Portanto, os autos de infração não devem
ser anulados sob esse argumento.
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Lei 8906/1994 - Estatuto OAB
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional,
praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente
responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte
contrária, o que será apurado em ação própria
A fiscalização reforça, ainda, que tal conduta resultou diretamente na não
arrecadação de tributos devidos, o que configura dano aos cofres públicos. A decisão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região (TRF1) no processo no 200835000257580 já havia deixado claro que
a compensação só poderia ocorrer após o trânsito em julgado, e a insistência em conduzir tais
compensações, mesmo após o julgamento da apelação, reforça sua conduta dolosa.
Dessa forma, não há erro na subsunção dos fatos à norma jurídica, não sendo
cabível a anulação dos autos de infração. A responsabilidade solidária do RECORRENTE encontra, a
princípio, amparo legal, e as infrações constatadas na fiscalização foram corretamente
enquadradas nos artigos 124, inciso II, do CTN e 32 do EOAB.
Em relação ao Sr Max Mauri Lopes, a sua condição de sócio administrador à época
dos fatos, é suficiente para o seu enquadramento como responsável solidário, pelo menos
preliminarmente.
Rejeita-se as preliminares de nulidade.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em questionar a aplicação da multa isolada de
150%, sob a justificativa de que inexiste falsidade ou dolo na compensação tributária realizada
pelo sujeito passivo, além desta se revelar desproporcional e desarrazoada, implicando em sua
inconstitucionalidade.
Em relação a eventual desproporcionalidade da multa isolada de 150%, por se
tratar de matéria constitucional, que foge a competência deste Conselho, aplica-se o Enunciado da
Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
12
De outra feita, não há como afastar o entendimento de que houve falsidade nas
compensações requeridas, uma vez que havia, por parte do RECORRENTE, plena consciência de
que tais compensações deveriam aguardar o trânsito em julgado da ação judicial proposta.
Confira-se trecho do Acórdão recorrido (fls.1080/1082):
NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE AS
VERBAS COMPENSADAS
Esclareça-se, de início, que a matéria (incidência ou não de contribuições
previdenciárias sobre as verbas compensadas) está sob o crivo do Judiciário
Federal, com isso, e nos termos do artigo 87 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011,
e também com fundamento no parágrafo único do artigo 38 da Lei no 6.830, de
22/09/1980, há a perda do objeto, em âmbito administrativo, o que aqui não se
discute a matéria.
Frisa-se que se está dando curso ao processo administrativo fiscal somente em
relação à matéria distinta da constante do processo judicial, em obediência ao
parágrafo único do artigo 87 do Decreto no 7.574, de 2011.
Resta, pois, saber da situação processual da ação impetrada pelo Instituto
Ortopédico, e se o mesmo estava autorizado a compensar antes do trânsito em
julgado.
Quanto à compensação antes do trânsito em julgado, isso não é possível, uma vez
que o contribuinte, recorrendo ao Judiciário, não mais estaria submetido ao artigo
66 da Lei no 8.383, de 30/12/1991, que autoriza a compensação para posterior
homologação pela autoridade administrativa.
Ora, o Instituto Ortopédico, em relação aos valores compensados, está sob o crivo
do Judiciário Federal, devendo, portanto, observar as suas decisões.
Na hipótese, não houve autorização para a compensação antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial, ao contrário, como se verifica no trecho
extraído do Voto do Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, isso quando do
julgamento em apelação no MS no 200835000257580, repetindo aqui o seu
pronunciamento:
Sobre o assunto, o STJ tem decido que, nas ações ajuizadas após o advento
do art. 170-A, introduzido no Código Tributário Nacional pela LC 104, de 10
de janeiro de 2001, é requisito para a compensação a inexistência de
discussão judicial sobre os créditos a serem utilizados pelo contribuinte.
Vê-se que a decisão judicial não autorizava às compensações realizadas, e, agora,
resta conhecer da situação processual junto ao Poder Judiciário.
Para os (15) quinze primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, e para as quantias relativas ao terço constitucional de férias,
observando que aqui não será tratado o aviso prévio indenizado, uma vez que não
foi citado no procedimento fiscal:
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
13
a) O STJ, no Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado conforme artigo 543-C do
CPC, assentou não haver contribuição previdenciária por considerar que se
tratariam de verbas indenizatórias / compensatória, no entanto;
a.1) No STF, em Recurso Extraordinário no 611.505/SC, ainda se discute pela
possibilidade de repercussão geral para os (15) quinze primeiros dias de
afastamento;
a.2) No STF, em Recurso Extraordinário no 593.068/SC, foi reconhecida a
repercussão geral para o terço constitucional de férias dos empregados.
Assim, para essas verbas, as matérias não estão pacificadas.
Com isso, não cabe a revisão do lançamento, pois as matérias ainda podem ser
objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, o que não se julgam
improcedentes os autos de infração, isso em razão do inciso V do artigo 19 da Lei
no 10.522, de 19/07/2002, com a redação dada pela Lei no 12.844, de
19/07/2013.
Para os valores pagos a título de férias gozadas:
a) Na ação MS no 200835000257580, em fase de apelação, foi declarada a
exigibilidade da contribuição previdenciária, quota patronal;
b) A matéria não está sob a sistemática do artigo 543-C do CPC;
Assim, para essa verba, não existe qualquer decisão para que seja revisto o
lançamento, ficando mantidos os autos de infração.
Para o salário maternidade:
a) Na ação MS no 200835000257580, está mantida a exação;
b) O Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado conforme artigo 543-C do CPC,
decidiu pela incidência da contribuição previdenciária.
Assim, para essa verba, também ficam mantidos os autos de infração.
Conclusão – as verbas fazem parte das hipóteses de incidência; a ação MS no
200835000257580 não autorizou a compensação antes do trânsito em julgado; o
STJ vem aplicando o art. 170-A do CTN, e, em específico para essa ação em
Mandado de Segurança.
Nessas considerações, ficam mantidos os autos de infração.
Acrescenta-se que a jurisprudência do CARF só permite a compensação de indébitos
tributários antes do trânsito em julgado da decisão judicial para ações ajuizadas antes da
promulgação da Lei Complementar no 104/2001, o que não é o caso:
Numero do processo: 13888.000959/2005-71
Data da sessão: Thu Feb 17 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Apr 25 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
14
Exercício: 2003, 2004, 2005
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO
AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC No 104/2001. POSSIBILIDADE,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. A vedação da compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, prevista no
art. 170-A do CTN, não se aplica a ações ajuizadas antes da sua introdução, pela
Lei Complementar no 104/2001, conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp
no 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art 543-C do antigo CPC Recursos
Repetitivos).
Numero da decisão: 9303-012.905
Outro ponto é que não cabe a aplicação de qualquer redutor a referida multa, por
se tratar de multa isolada e não haver previsão legal para tanto. Confira-se decisão da Câmara
Superior:
Numero do processo: 10380.723121/2018-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 16 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Jan 17 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/08/2016
(...) MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP, utilizando
créditos inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar compensação
tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91.
Numero da decisão: 9202-011.535
Logo, cabível a aplicação da multa isolada de 150% sobre os valores compensados,
uma vez que resta comprovada a falsidade da declaração.
Contudo verifica-se que o acórdão adotou fundamentos distintos do auto de
infração, que se ateve em justificar a responsabilidade solidária na existência de grupo econômico,
o que não foi comprovado. Também não se verificou a individualização da conduta do sr Max
Mauri Lopes e, quanto ao sr Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, o auto de infração não distinguiu a
pessoa física do advogado do escritório de advocacia, pessoa jurídica contratada e responsável,
segundo provas juntadas aos autos, pela orientação ilícita, de tal maneira que não cabe a sua
responsabilização, além do que não se encontra nos autos os respectivos termos de sujeição
passiva, que são obrigatórios para a responsabilização solidária. Confira antecedente:
Numero do processo: 15504.725722/2014-81
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
15
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Jul 26 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 (...)RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DO
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Não constando dos
autos o necessário termo de sujeição passiva solidária, não há que se cogitar em
atribuição de sujeição passiva tributária das empresas que integram grupo
econômico da contribuinte autuada. (...)
Numero da decisão: 9202-011.328
Quanto ao recorrente, mantém-se o acórdão recorrido nos termos da súmula CARF
206.
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Conclusão
Diante do exposto, conheço os RECURSOS VOLUNTÁRIOS INTERPOSTOS pelos
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS e conheço parcialmente O RECURSO DO RECORRENTE PRINCIPAL,
exceto quanto à matéria incluída em parcelamento, em que houve renúncia às instâncias
administrativas. Rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso do
RECORRENTE PRINCIPAL e dou provimento aos recursos dos responsáveis tributários para afastar
ambas as RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIAS. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Inobstante os assertivos fundamentos lançados pelo ilustre relator, sirvo-me da
presente declaração de voto para, tão somente, complementar e expor alguns fundamentos que
entendo serem relevantes à luz do caso concreto, mormente quanto à relação contratual
instituída entre cliente e advogado.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
16
Da mesma forma, é importante consignar sobre os limites da responsabilidade dos
sócios advogados no âmbito do exercício da atividade da sociedade respectiva.
Nesse sentido, tem-se que a responsabilização de terceiros no direito tributário
exige a estrita subsunção aos arts. 124 ou 135 do CTN.
Enquanto o art. 124, I pressupõe “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador”, o art. 135 demanda a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Ademais, a jurisprudência do STJ consolidou que o mero inadimplemento ou
aconselhamento não basta para alcançar o patrimônio pessoal do sócio-gerente (Súmula 430/STJ)
.
O vínculo entre o advogado e o contribuinte é de natureza eminentemente
contratual-profissional, limitado à prestação de serviços intelectuais. Em linhas gerais, salvo prova
em contrário, não há co-participação material na ocorrência do fato gerador, tampouco comunhão
de proveitos ou riscos econômicos da operação. Conforme exposto pelo i. relator, no caso
concreto, não se vislumbra a contratação direta do recorrente Nelson Wilians Fratoni Rodrigues,
mas da pessoa jurídica da qual é sócio. Ato contínuo, todo e qualquer parecer emitido em
orientação dada ao cliente contou com a chancela de advogados diversos, que não o recorrente,
representante legal da sociedade de advogados contratada. De todo modo, não há nos autos
qualquer prova apta a ensejar a responsabilidade fiscal da sociedade de advogados e tampouco de
seus sócios.
Entrementes, conforme preconiza o artigo 135, III, CTN, a imputação de
responsabilidade pessoal exige demonstração individualizada de conduta dolosa, com indicativos
objetivos de que o sócio tenha concorrido para a fraude ou para a prática do ato ilícito. O relatório
fiscal limita-se a mencionar a emissão de parecer jurídico sem produzir elementos que evidenciem
fraude, conluio ou qualquer ingerência do sócio na efetivação das compensações. Não há,
também, qualquer prova acerca da constituição de grupo econômico. A atividade de consultoria
— ainda que equivocada — goza de presunção de boa-fé e está protegida pela liberdade de
exercício da advocacia (art. 133 da CF/88 e art. 32 da Lei 8.906/94), que prevê responsabilidade
meramente subjetiva do profissional.
Mesmo em hipóteses de abuso, a responsabilização deveria recair primariamente
sobre a pessoa jurídica da sociedade de advogados, que aufere os honorários e dispõe de
patrimônio próprio. Apenas após a comprovação de insuficiência patrimonial e de culpa grave
poderia aventar-se o redirecionamento ao sócio, em atenção aos princípios da subsidiariedade e
da menor onerosidade, o que não foi sequer cogitado pela autoridade fiscal.
Em julgamentos de casos análogos, esta Corte Administrativa, igualmente afastou a
coobrigação de profissionais quando inexistente demonstração de vínculo direto com o ilícito
tributário, conforme se depreende dos autos no 16062.720047/2018-36, acórdão no 1301-
007.697, de relatoria do i. Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, senão vejamos:
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
17
Numero do processo: 16062.720047/2018-36
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jan 13 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2014,
2015, 2016 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRF. TRIBUTO RETIDO E NÃO
RECOLHIDO. O art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979 prescreve a responsabilidade
solidária dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelo crédito tributário relativo ao imposto sobre a renda descontado na
fonte e não recolhido. Presença da hipótese prevista no art. 135, III, do CTN.
Responsabilidade
tributária
configurada.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA. Não há que se falar na existência de interesse
comum, para fins de aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for
demonstrada a participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência
do fato gerador. Interesse jurídico que não se confunde com o meramente
econômico. Existência de grupo econômico que é insuficiente para caracterizar a
responsabilidade tributária. Ausência de prova da ocorrência de fraude, dolo ou
simulação.
Numero da decisão: 1301-007.697
Por todo o exposto, diante da ausência de demonstração de interesse comum ou de
ato doloso individualizado, voto por acolher o recurso do sócio pessoa física Nelson Wilians
Fratoni Rodrigues.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Inicialmente, parabenizo o Ilustre Relator pela concisão e didática do voto
proferido.
Esclareço que, acompanhei o relator em suas razões de decidir, cuja decisão, por
unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso voluntário do devedor principal
(Instituto Ortopédico), exceto quanto à matéria incluída em parcelamento, sendo que na parte
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
18
conhecida, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário. Ainda,
também por unanimidade, deu-se provimento aos recursos dos responsáveis tributários para
excluir do polo passivo Max Mauri Lopes e Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.
Pois bem.
A despeito da responsabilidade solidária dos dois recorrentes (Max e Nelson) ter
sido excluída em razão do provimento de seus respectivos recursos, julguei necessário deixar
consignado, expressamente, por esta declaração de voto, meu entendimento em maior extensão,
para a exclusão da referida solidariedade, em razão da inexistência de termo de sujeição passiva
constante no processo.
Compulsando os autos, verifico que a menção da responsabilidade por
solidariedade constou no corpo do relatório fiscal em diversos momentos, tais como fls. 17, 18,
24, e especificamente fls. 28/29, que destaco adiante:

“39- RESPONSÁVEIS SOLIDÀRIOS:
39.1- Nome.....: Max Maury xxx Sócio Administrador, proprietário de 4,47% das
cotas do IOG CPF. .... : 031.xxxx-04 Endereço: Rua xxx, Goiânia – GO, CEP-74210-
150.
Período de atuação: A partir de 13.09.1976.
Administrador Financeiro da empresa à época das compensações indevidas em
GFIP
39.2- Nome.....: Nelson xxxx Presidente do escritório de advocacia xx Associados,
CNPJ xxx-04, contratado pelo IOG em 13.08.08, para reduzir ou restituir INSS.
Protocolou em 17.11.2008 o processo judicial JF/GO 20083500257580, cuja
liminar foi expedida em 17.11.2008, a sentença em 01.06.2009, sendo a Apelação
decidida em 27.07.2010 no processo 254411320084013500. Todas estas decisões
judiciais NÃO concederam direito imediato à compensação. Porém, induziu a
compensarem indevidamente em GFIP, conforme documento “Informações do
advogado” de 22.03.2010, “Esclarecimentos em 310714”. As compensações
realizadas de 01.07.2010 a 17.02.2012, época em que o escritório de advocacia
recebia o equivalente a 8% do valor compensado no período de 08/2010 a
08/2012.
CPF. .... : xxx OAB / SP: 128.xxx OAB / GO : 27.xxxx Endereço Profissional : xxxx7,
Brooklin, Fone 011-xxx, São Paulo – SP, CEP-04578-910. Endereço Residencial :
Rua Prof. Alexandre xxx, n. Período de atuação: Pelo menos, a partir de
13.08.2008. Responsável pelas compensações indevidas em GFIP Goiânia, 31 de
julho de 2014”- destaques desta Relatora
Acrescento ainda a informação de que o relatório de vínculos de fls. 45/49, apontou
a listagem de solidários (destaques para as fls. 48, em que o recorrente Nelson foi qualificado
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
19
como vínculo de grupo econômico). Mas, em nenhum momento, se vislumbra nos autos, o termo
de sujeição passiva, como integrante do auto de infração.
Nesse sentido, em complemento a minha concordância já expressa anteriormente,
com as razões de decidir do I. Relator, deixo consignado que minha fundamentação tem razão até
mais ampla quanto a exclusão da responsabilidade solidária. A justificativa, a meu ver, consiste no
fato de que, a autuação, por si só, apresenta deficiência, ante a falta dos termos de sujeição
passiva por solidariedade. A autoridade autuante deixou de proceder à lavratura dos respectivos
termos.
Outrossim, tal como assentado na Súmula CARF no 881, cujo teor abaixo reproduzo,
o Relatório de Vínculos anexo ao auto de infração previdenciário não tem o condão de atribuir
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas, mas tem apenas fins informativos. Destaco:

“A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o “Relatório de Representantes Legais
- RepLeg" e a “Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão
no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).” – destaques desta Relatora

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro, Yendis Rodrigues Costa

No presente julgamento, manifesto-me no sentido de acompanhar o voto relator
para excluir o advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues do polo passivo da obrigação tributária
aqui discutida, pelas razões que passo a expor de forma detalhada.
Inicialmente, cumpre destacar que a imputação de responsabilidade tributária a
terceiros especialmente a profissionais liberais, como o advogado constitui medida excepcional,

1 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012, com efeito vinculante aos julgadores do CARF. Acórdãos
Precedentes: no 206-00819, de 08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009 Acórdão no 206-01351, de
07/10/2008 Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011 Acórdão no 2302-00.594, de 20/08/2010.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
20
condicionada à demonstração de condutas específicas e individualizadas que extrapolem o regular
exercício profissional, conforme disposto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
O advogado, no caso em apreço, atuou tão somente no exercício de sua profissão,
prestando assessoria jurídica a Recorrente, sem que tenha exercido qualquer poder de
administração ou de gestão societária que pudesse ensejar a sua responsabilização pessoal por
eventuais irregularidades na conduta da empresa.
O art. 133 da Constituição Federal estabelece que “o advogado é indispensável à
administração da Justiça”, assegurando-lhe independência técnica para patrocinar teses jurídicas
em defesa de seus clientes. O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), por sua vez, reitera que a
atividade do advogado é incompatível com a assunção de responsabilidades próprias da
administração societária e veda sua responsabilização por atos que não sejam próprios ou dolosos.
A responsabilidade do advogado por dívidas tributárias previdenciárias como
procurador de seus clientes, sendo que a outorga de mandato ad judicia ou para representação do
outorgante em atos específicos que não envolvem a conclusão de negócios não poderá ensejar a
responsabilização do mandatário diante da ausência dos pressupostos necessários:
(i) poderes para gestão de negócios;
(ii) conduta ilícita ou excesso dos referidos poderes.
No caso concreto, os autos não demonstram, de forma robusta, que o advogado
tenha praticado qualquer ato com excesso de mandato ou em infração à lei, ao contrato social ou
aos estatutos da sociedade, nos termos do art. 135, III, do CTN. Ao contrário, sua atuação limitou-
se à orientação jurídica para compensações tributárias, tese esta que, embora posteriormente
tenha sido glosada pelo Fisco, integra a esfera de discussão legítima na defesa do contribuinte, sem
que isso implique, por si só, conduta ilícita ou dolosa.
Admitir a responsabilização automática do advogado pela inadimplência do cliente
significaria ampliar indevidamente a incidência do art. 135, III, do CTN, em contrariedade aos
princípios constitucionais da tipicidade e da legalidade estrita em matéria tributária. Tal
entendimento implicaria grave violação à autonomia da advocacia e poderia inviabilizar o livre
exercício da profissão, pois tornaria os advogados responsáveis por débitos alheios apenas por
exercerem seu dever de defesa técnica dos clientes.
Portanto “quem alega o ilícito ou o excesso de poderes tem o dever de provar”. No
caso, não há nos autos qualquer prova concreta de que o advogado tenha atuado além de sua
função profissional ou que tenha deliberadamente induzido o contribuinte a fraudar a lei
tributária.
Por essas razões, entendo que a manutenção do advogado no polo passivo da
obrigação tributária contraria o regime jurídico da responsabilidade tributária de terceiros, viola os
princípios da segurança jurídica, da legalidade e do livre exercício profissional da advocacia, além
de criar um indesejável e perigoso efeito inibidor sobre a defesa técnica do contribuinte perante o
Fisco.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.766 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726099/2014-74
21
É necessário reconhecer que a advocacia tem por missão constitucional e ética a
defesa dos interesses do cliente dentro dos limites da lei, mas a adoção de teses jurídicas, ainda
que rejeitadas posteriormente, não pode ser confundida com gestão irregular ou ilícita dos
negócios da sociedade.
Assim, por todos os fundamentos aqui expostos, acompanho o voto vencedor para
excluir o advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues do polo passivo da presente cobrança
tributária.
É como declaro.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa
Fl. 1265
DF CARF MF
Original